Tribunal: TJBA
Processo: 0757809-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0757809-35.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADA: ALESSANDRA COUTINHO COPQUE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. ARTIGO 234 DA LEI N. 7.186/2006. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DA TFF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 COMPROVADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA INATIVIDADE EMPRESARIAL. PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS SEM RECOLHIMENTO NÃO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0757809-35.2013.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.